Tribunal: STF
Processo: ARE 1274868
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adilson Machado Castilhos interpôs recurso extraordinário (eDoc n. 2, fls. 6-14) em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc n. 1, fls. 133-142 e157-160) assim ementados:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAL COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. PENA MANTIDA. 



    1. O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a demonstração de perigo concreto. Precedentes. Na esteira do entendimento dos Tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, não são inconstitucionais os crimes de perigo abstrato, a exemplo daqueles previstos na Lei 10.826/03, que teve sua constitucionalidade assentada na ADI 3.112/DF.



    2. Pratica o crime do art. 14 da Lei 10.826/03 quem porta arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    3. Não houve dúvida que a arma de fogo apreendida estava na posse do acusado, levando-se em conta a confissão do réu e o relato fidedigno apresentado pelas testemunhas. Condenação mantida.



    4. Compete ao Juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando alteração, em grau de recurso, apenas em situações em que a modificação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição legal ou preceito constitucional. Pena mantida.



    APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    (Apelação Crime n. 0093732-64.2019.8.21.7000, desembargador Julio Cesar Finger)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. DECRETO N. 9.685/19. ABOLITIO CRIMINIS INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. 



    1. Ausente motivo idôneo para os aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, se inexistentes as hipóteses previstas no artigo 619 do CPP.



    2. O caso dos autos é de porte de arma de uso permitido sem demonstração de que o agente estava em conduta de entrega do armamento, fora, portanto, das hipóteses do art. 32 da Lei n° 10.826/03.



    EMBARGOS DESACOLHIDOS. 



    (Embargos de Declaração n. 0200942-77.2019.8.21.7000, desembargador Julio Cesar Finger)



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, XXXIX, XL, XLVI e LIV, e art. 93, IX, da Constituição da República.



    O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto (eDoc n. 2, fls. 48-54) contra decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDoc n. 2, fls. 35-43). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo que que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes)



    Para além disso, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária, valendo destacar, no ponto, os fundamentos do acórdão recorrido:



    Consoante interpretação sistemática e iterativa jurisprudência (STF, HC 122311, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/06/2014, DJe-148, publ. 01-08-2014 e STJ, HC 217.403/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 08/10/2013, DJe 16/10/2013), as hipóteses referentes ao art. 32 da Lei n° 10.826/2003, mencionadas no art. 50 do Decreto n° 9.847/19 (que revogou o Decreto n° 9.785/19 e repetiu a redação do art. 58): 



    a) posse de arma de fogo de uso permitido: houve abolitio criminis da conduta do art. 12 da Lei n.° 10.826/03 exclusivamente no período entre 22/12/03 e 31/12/09 (Leis Os 10826/03, 10.884/04, 11.118/05, 11.922/09, 11.706/08 e 11.922/09); 



    b) posse de arma de fogo de uso restrito ou com número de série raspado: houve descriminalização temporária das condutas dos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento exclusivamente entre 22/12/03 e 23/12/05 (a partir da edição da Lei n° 11.706/08 não se permitiu mais essa possibilidade, o que vige até então); 



    c) porte de arma de fogo de uso permitido e registráveis: presume-se a boa -fé do agente se demonstrado que estava em conduta de entrega do armamento.



    O caso dos autos é de porte de arma de uso permitido sem demonstração de que o agente estava em conduta de entrega do armamento, fora, portanto, das hipóteses do art. 32 da Lei n° 10.826/03. 



    Por fim, a questão acerca da alegada inconstitucionalidade não repercute no caso concreto porque o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/2003, pois portava arma de uso permitido. 



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Destaco, no mesmo sentido, a decisão do ministro Marco Aurélio, ao julgar o ARE 1.268.267.



    Pontuo, ainda, o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese:



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292 QO RG, relator o ministro Gilmar Mendes).



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator